Tribunal: TJES
Processo: 5001213-90.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001213-90.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: LUCIANE DUARTE BORGES PERDIGAO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5001213-90.2025.8.08.0030

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

RECORRIDA: LUCIANE DUARTE PERDIGÃO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 15159972, sendo este cabível, tempestivo e o Município é dispensado do recolhimento prévio de custas judiciais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito previsto no art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Dispensado o relatório, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95, adoto o resumo contido na sentença: “
Trata-se de procedimento especial da fazenda pública, no qual a parte autora, servidora pública municipal, pretende obter a redução de sua carga horária (1h diária), em razão de seu filho ser portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID F84.0), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH - CID F90) e Transtorno Opositivo-Desafiador (CID F91.3), para assim, poder dispensar os cuidados necessários ao mesmo e acompanhá-lo em suas terapias
”.

O Juízo
a quo

julgou a ação procedente
, tendo proferido o seguinte dispositivo: “
Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora e DETERMINO, ao MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, que reduza a carga horária da autora LUCIANE DUARTE BORGES PERDIGÃO, ocupante do cargo de Monitor Educacional, matrícula nº 00738202, em 01 (uma) hora diária, sem redução dos vencimentos/salário básico inerentes a função, RESOLVENDO O MÉRITO nos termos do art. 487, inc. I do CPC
”.

Inconformado com tal conclusão, o Município interpôs recurso no id 15159973 pretendendo a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões da Recorrida no id 15159974, postulando pela manutenção da sentença.

Eis o resumo da lide.
Decido
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado conforme o art. 27 da Lei 12.153/2009. Observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Quanto à preliminar aventada, esta confunde-se com o próprio mérito. Alega o recorrido que a demanda careceria de perícia complexa, uma vez que a concessão do benefício pretendido dependeria da comprovação da necessidade por junta médica oficial, nos termos do §2º do art. 98 da Lei 8.112/1990.

Ocorre que
a inspeção por junta médica não constitui perícia judicial, mas procedimento administrativo que poderia e deveria ter sido realizado pelo próprio município ao analisar o processo administrativo em que a servidora requereu a redução de carga horária
. O que a municipalidade não fez, tendo indeferido a solicitação sob argumento de inexistência de Lei municipal que amparasse a pretensão (id 15159955).

Desse modo, a alegação de necessidade de perícia não se sustenta, uma vez que a deficiência do filho da Recorrida está comprovada pelos laudos apresentados. No mesmo sentido, não se sustenta alegação de não preenchimento dos requisitos do §2º do art. 98. Isso porque, como dito, o Município teve oportunidade de realizar inspeção por junta médica oficial, mas não o fez. Assim sendo, os laudos médicos acostados à inicial são suficientes para comprovar a necessidade e ensejar a intervenção judicial no presente caso.

Registro que os documentos de acompanhamento médico/terapêutico do menor e a declaração escolar indicam a necessidade da redução na quantidade concedida na sentença (uma hora), a fim de viabilizar que a Recorrida realize o devido acompanhamento.

Por fim, a Recorrida comprovou que o genitor do menor trabalha em outro estado (Piauí), conforme id 15159953 – pág. 7 e 8. Desse modo, resta evidente que ela é a única responsável por acompanhar as necessidades e o tratamento de seu filho menor.

Vê-se, assim, que decidiu com acurado acerto o Juízo da origem e a sentença combatida não carece de retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixando estes em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)